Tribunal: TJSP
Processo: 0015363-28.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – sentença de extinção, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) - falta de interesse processual na modalidade interesse adequação – caso em que homologado plano de partilha com trânsito em julgado em março de 2017 – inventário encerrado – não mais subsiste a figura do espólio nem mesmo a função de inventariante - se o caso, deverá o autor postular

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – sentença de extinção, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) - falta de interesse processual na modalidade interesse adequação – caso em que homologado plano de partilha com trânsito em julgado em março de 2017 – inventário encerrado – não mais subsiste a figura do espólio nem mesmo a função de inventariante - se o caso, deverá o autor postular eventual crédito pelas vias ordinárias, em face dos herdeiros – sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227239
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015363-28.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OSWALDO
GALVAO ANDERSON JUNIOR, são apelados VICTÓRIA GUBEISSI PINTO
(ESPÓLIO), WALTER PINTO JUNIOR, WALDIR GUBEISSI PINTO, WAGNER
GUBEISSI PINTO e WLADMIR GUBEISSI PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015363-28.2017.8.26.0100 -Voto no 1613
c
2
VOTO No : 1613
APEL. : 0015363-28.2017.8.26.0100
COMARCA : São Paulo
APTE. : OSWALDO GALVÃO ANDERSON JUNIOR
APDO. : WALTER PINTO JUNIOR
APDO. : WLADMIR GUNEISSI PINTO E OUTRO
APDO. : WAGNER GUBEISSI PINTO
APDO. : VICTORIA GUBEISSI PINTO (ESPÓLIO)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO sentença de
extinção, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) - falta de
interesse processual na modalidade interesse adequação caso
em que homologado plano de partilha com trânsito em julgado em
março de 2017 inventário encerrado não mais subsiste a
figura do espólio nem mesmo a função de inventariante - se o
caso, deverá o autor postular eventual crédito pelas vias
ordinárias, em face dos herdeiros
sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou extinta
habilitação de crédito, com fundamento no artigo 485, VI, CPC, pela falta de
interesse processual na modalidade interesse adequação, em razão de já haver
partilha homologada, com trânsito em julgado nos autos do inventário de Walter
Pinto.
Recurso do autor alegando que, não obstante o plano de
sobrepartilha, o credor poderá pleitear o pagamento ou, não havendo concordância
dos herdeiros, sucessivamente a reserva de bens que garantam seu crédito, conforme
o disposto no caput do art. 643, CPC. Salienta que a dívida foi noticiada
anteriormente a homologação de sobrepartilha nos autos do inventário, inclusive por
meio de embargos de declaração, todavia partilhada arbitrariamente e homologada,
sem reserva de bens para garantia da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015363-28.2017.8.26.0100 -Voto no 1613
c
3
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o autor ajuizou o incidente
de habilitação de crédito nos autos do inventário de Walter Pinto, representado pela
inventariante Victoria Gubeissi Pinto, postulando a quantia equivalente a 20% da
importância referente a indenização das ações ordinárias junto a Fepasa, a título de
honorários advocatício, em razão do contrato de fls. 08/09.
Todavia, verificada a homologação do plano de partilha
e o respectivo trânsito em julgado em 21.03.2017, às fls. 21/22, dois dias antes do
ajuizamento deste incidente.
Em que pesem os argumentos deduzidos pelo apelante,
dentre eles sua manifestação por meio de embargos de declaração naqueles autos e a
ausência de intimação dos herdeiros acerca da mencionada dívida existente nos
autos do inventário, antes da homologação da sobrepartilha, o fato é que, com a
homologação desta e atribuição dos respectivos quinhões aos herdeiros habilitados,
encerrou-se o inventário dos bens deixados por Walter Pinto, não mais subsistindo a
figura do espólio, nem mesmo a função de inventariante exercida por Victoria,
agora também falecida.
Diante desta situação, revela-se a impossibilidade
jurídica do pedido do apelante, até mesmo em relação a pretensa reserva de bens,
pelos mesmos fundamentos.
Daí porque mostra correta a sentença ao decretar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015363-28.2017.8.26.0100 -Voto no 1613
c
4
extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC, por
falta de interesse processual, ressalvada a possibilidade de postular seu crédito pelas
vias ordinárias em face dos herdeiros.
Por esses fundamentos, fica mantida a sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator